Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. CABIMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. BANCA EXAMINADORA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando a questão é de competência absoluta, em razão de decorrer do certame envolvendo examinadora AOCP, com sede em outro Estado da Federação para onde o magistrado declinou a competência, agiu com acerto o douto Juízo singular diante das falhas processuais que dificultam melhor apreciação, até porque não vislumbrada probabilidade do direito substancial sustentado, a teor do art. 300 e 995 do CPC, inexistente a "fumaça do bom direito", devendo ser mantida "prima facie", a decisão proferida.
2. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas da Banca Examinadora, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade, recorrigindo as questões apontadas pela parte interessada, circunstância em que se impõe análise de valoração do enunciado e da resposta, isto é, o próprio mérito administrativo.
4. Considerando que a Administração só pode agir conforme determina a lei, neste caso o Edital de Certame, impôs-se à banca examinadora o dever de proceder à eliminação do candidato, pois tratamento diverso consistiria em burla às regras pré-estabelecidas e afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.